Tribunal: CARF
Processo: 19515.004248/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004248/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.919 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
TOMAZ AQUINO DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
A lide se estabelece na impugnação. Não se conhece das alegações recursais
que não tenham sido prequestionadas na impugnação.
CONHECIMENTO. RECURSO GENÉRICO. NEGAÇÃO GERAL.
Recurso desprovido de razões apenas com negação geral de fatos imputados
não tem o condão de alterar qualquer decisão anterior, nem deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por falta de prequestionamento das alegações recursais em sede de
impugnação e por negativa geral.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 17-55.035, pela 10a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, às fls. 307/313:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004248/2009-14
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004248/2009-14

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 29/10/2009, o Auto de Infração
de fls. 239/245, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física devido por omissão de
rendimentos por variação patrimonial a descoberto, decorrente de excesso de aplicações
sobre origens não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, conforme
Termo de Verificação Fiscal, às fls.217/223 e Demonstrativo de fls. 224/238.
Os valores apurados correspondem ao Exercício 2006, Ano-Calendário 2005,
constituindo-se em crédito tributário no montante de R$ 151.666,11, dos quais R$
70.693,63 correspondem a imposto, R$ 53.020,22 a multa proporcional e R$ 27.952,26
a juros de mora, calculados até 30/09/2009.
O enquadramento legal está previsto na seguinte legislação: Arts. 1o, 2o, 3o e parágrafos,
da Lei n° 7.713/88; arts. 1o e 2o da Lei n° 8.134/90; arts. 1o e 2o da Lei n° 8.134/90; arts.
55, XIII, parágrafo único, 806, 807 e 846 do Regulamento do Imposto de Renda —
RIR/99; art. 1° da Lei n° 11.311/2006.
A ação fiscal originou-se do Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização n°
08.1.90.00-2008-00441-1, para verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo contribuinte no período de 01/2005 a 12/2005, conforme Termo de Início de Ação
Fiscal e Intimação, às fls. 05/06.
Os valores apurados, constantes do Auto de Infração, Termo de Verificação Fiscal e
Demonstrativos de fls.217/223, 224/238 e 239/245, decorrem da constatação de excesso
de aplicações em relação às origens de recursos, gerando acréscimo patrimonial a
descoberto, como a seguir demonstrado:

O Autuado tomou ciência do lançamento em 30/10/2009, às fls 46, tendo ingressado
com a impugnação de fls. 248/250, em 11/11/2009, alegando, em síntese:
1) A apreciação fiscal não levou em conta as receitas oriundas da empresa que foram
creditadas em conta corrente do contribuinte em vez de ser creditada na empresa, com a
finalidade de minimizar despesas financeiras — CPMF, tendo sido efetuada a escrita
fiscal da empresa, recolhimento dos tributos e distribuição de lucros do período;
2) Alega que apresentou documentos comprobatórios da evolução patrimonial à
fiscalização;
3) Considerando as informações constantes do relatório protocolado em 03/10/2009
junto à fiscalização e lastreadas no item rendimentos isentos e não tributáveis constando
distribuição de lucros no valor de R$ 622.636,64, teremos um saldo positivo de R$
365.701,90;
4) Requer cancelamento do débito fiscal reclamado.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora explica que a autuação derivada de presunção legal do art.
3o, § 1o da Lei no 7.713/88 apenas pode ser ilidida mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea. Depois, discorre sobre o acréscimo patrimonial a descoberto e a confrontação
mensal de rendimentos auferidos e recursos aplicados.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004248/2009-14

No caso especifico, o acréscimo patrimonial a descoberto decorreu da não
comprovação dos rendimentos isentos e não tributáveis, mais precisamente da não apresentação
de documentação de transferência de numerário com correspondência biunívoca entre datas e
valores, atraindo, assim, o inc. II do art. 845 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99).
Isto porque, a jugo da autoridade julgadora, não houve a demonstração de lucros e
dividendos distribuídos da empresa Actual Comércio e Serviços de Produtos Gráficos Ltda, de
que o contribuinte é sócio, pois não houve informe comprobatório nem documentos da efetiva
transferência de valores a favor do contribuinte, requeridos por intimação fiscal.
Rechaça o argumento de que houvera recebido, diretamente na conta pessoal, os
valores de R$ 604.167.73 da tomadora de serviços Editora Gráficos Burti, pois mesmo que as
notas fiscais, não houve correspondência entre os valores dos depósitos em suas contas com o
das respectivas notas fiscais. Também não foram trazidos os documentos das transferências
efetuadas pela empresa e, ainda, sustenta que se tais créditos eram oriundos de faturas da pessoa
jurídica, então deveriam ter sido depositados na conta da empresa, devidamente contabilizados e
distribuídos os lucros ao contribuinte, se fosse o caso, em obediência à legislação de regência.
Em síntese, conclui que a mera existência de depósitos em conta não podem ser
caracterizados como distribuição de lucros.
Nas conclusões, afirma que os documentos apresentados não possuem força
probatória para comprovar a pretensa distribuição de lucros e que o argumento de que os
depósitos era feito na conta da pessoa física para minimizar a incidência da CPMF não o exime
de demonstrar, efetivamente, a transação financeira entre pessoas física e jurídica.
Julgou ser improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Ciência postal em 1/8/2014, fls. 317.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 28/8/2014, fls. 319/322.
A princípio, o recorrente postula dilação do prazo em 30 dias para apresentar as
razões do recurso voluntário.
Caso negado, entabula elementos lançadores erroneamente em sua Declaração de
Ajuste Anual:
a) “O lançamento efetuado em pagamentos na verdade era empréstimo a
terceiros ao Sr. Helyel Rodrigues, no valor de R$ 150.000,00, a ser corrigido
se possível o que muda o fluxo de caixa”, conforme recibo de fls. 330;
b) “O valor constante do imóvel sito a Rua Parapuã 1089 foi adquirido a prazo e
lançado erroneamente pelo valor acrescido de benfeitoria, quando o valor de
aquisição foi de: R$ 105.500,00; R$ 50.000,00 no ato de outorga da entrega
do inventário; R$ 50.000,00 dentro do prazo de 30 dias a contar da data da
outorga da entrega do inventário; e R$ 50.000,00 dentro do prazo de 60 dias
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004248/2009-14

a conta da data da outorga da entrega do inventário”, vide instrumento
particular de compromisso de venda e compra de fls. 331/337;
c) “O imóvel Rua Parapuã 1089 foi vendido por R$ 225.000,00, conforme forma
de pagamento entre as partes”, conforme instrumento particular de
compromisso de compra e venda e matrícula no cartório de fls. 357/373;
Acosta informe de rendimentos da empresa Editora Gráficos Burti Ltda, fls.
339/340.
Cita que, em relação ao erro na distribuição de lucros, que pagou os impostos na
pessoa jurídica e que era funcionário da empresa acima indicada.
Quanto às transferências da conta bancária da pessoa jurídica à pessoa física, por
desconhecimento incorreu em erro.
Ao fim, requer a revisão da declaração.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, mas dele não tomo conhecimento.
O Termo de Verificação Fiscal, fls. 222/228, constata que o contribuinte falhou
em demonstrar que, dos rendimentos isentos e não tributáveis declarados na linha 10, alusivos a
rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo
Simples, exceto pró labore, aluguéis e serviços prestados, de R$ 622.636,64, os depósitos
bancários no total de R$ 604.167,73 (fls. 147) eram adiantamentos referentes a contrato de
prestação de serviços entre Actual Com. e Serviços de Produtos Gráficos Ltda, empresa de cujo
quadro societário integra, e Editora Gráficos Burti Ltda, de que recebe rendimentos, e que o
valor mencionado consistia em lucros distribuídos, hipótese rechaçada por falta de comprovação.
O contribuinte, na impugnação de fls. 255/257, rebate a autuação afirmando que o
Auditor-Fiscal desconsiderou as receitas oriundas da empresa de que integra, as quais, em vez de
serem creditadas na conta corrente da pessoa jurídica, foram na da pessoa física no intuito de
minimizar a carga tributária (CPMF). No entanto, a escrita fiscal, o recolhimento de impostos da
empresa e a distribuição de lucros no período foram efetuadas de modo regular. Fez isto, porém,
sem apresentar provas senão aquelas deduzidas durante o procedimento de fiscalização.
Assim, considerada a correção da distribuição dos lucros, não haveria acréscimo
patrimonial a descoberto de R$ 257.067,74, mas saldo positivo de R$ 365.701,90.
Entretanto, nas razões recursais, afora requerer a dilação do trintídio legal para
apresentação do recurso voluntário, contrário a dispositivo na legislação de regência, nos termos
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004248/2009-14

do art. 33 do Decreto no 70.235/72, resume a contenda ao cometimento de erros na Declaração
de Ajuste Anual e requer a retificação dos lançamentos errôneos, enumerando-os na sequência.
Tais fundamentos e argumentos, não deduzidos na impugnação, evidenciam a
inovação recursal na matéria retrocitada.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 é expresso no sentido de que, a
menos que se destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de
direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, tratando-se de matéria preclusa aquela não
expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235/72).
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da Delegacia de
Julgamento e provoca o reexame da causa por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
almejando sua reforma total ou parcial.
Ademais, a finalidade do recurso – seja em âmbito administrativo ou judicial – é
devolver, ao órgão de segunda instância, o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no
juízo de primeiro grau. Por isto, é inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de
primeiro grau baseada em fundamentos que não foram objeto da defesa, sob pena de violação do
duplo grau de jurisdição.
Portanto, no tema específico, não merece o pleito do recorrente ser conhecido por
este Conselho por ausência de prequestionamento, pois a adição recursal não antes levantada no
curso do contencioso já está preclusa e qualquer manifestação a seu respeito violaria o duplo
grau de jurisdição, pois não apreciou a matéria a autoridade julgadora de primeira instância.
Nas razões, o contribuinte também defende-se, de forma genérica, da manutenção
da acusação fiscal conduzida no acórdão recorrido:
5o - Quanto ao erro da distribuição de lucros não fui orientado, e paguei todos os
impostos da Pessoa Jurídica e era funcionário da empresa Editora Gráficos Burti.
OBS: Peço se há condições retificações da IRRF 2006/2005, o resumo será alterado
drasticamente.
E o lucro distribuído foi real e legal.
Quanto às transferências da conta bancária Pessoa Jurídica para a Física, por
desconhecimento incorri em erro, porém o lançamento foi verdadeiro. Concluo pedindo
uma revisão e novo apontamento para equacionar e resolver este processo.
No aguardo de favorável, agradeço antecipadamente.
A defesa genérica, na forma de negativa geral das alegações do acórdão recorrido,
equivale a ausência de razão recursal, em honra ao princípio da dialeticidade recursal, devendo a
parte apresentar efetivas razões pelas quais a decisão recorrida deva ser alterada ou invalidada.
Isto porque o recurso não é um mero pedido de reapreciação da matéria discutida
anteriormente, na ótica de Flávio Cheim Jorge (JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos
cíveis. 4. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 206):
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004248/2009-14

Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo,
argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não
basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar
o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais
entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.
A fim de demonstrar a efetiva distribuição de lucros da Actual Comércio e
Serviços de Produtos Gráficos Ltda, caberia ao contribuinte comprová-la por meio de provas,
não somente de argumentos daquelas desacompanhados. No lugar, a defesa genérica de que “o
lucro distribuído foi real e legal”, daí porque não se deve conhecer do recurso por não enfrentar,
precisamente, as razões esposadas no acórdão recorrido para manutenção do lançamento
formalizado pela autoridade lançadora.
CONCLUSÃO
Voto em não conhecer do recurso voluntário nos termos acima.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital